Tribunal: TJES
Processo: 5018694-22.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo; Extravio de bagagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018694-22.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CAROLINA LARANJA ROLDI
RECORRIDO: SOCIETE AIR FRANCE
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5018694-22.2023.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ANA CAROLINA LARANJA ROLDI

RECORRIDO(A):
SOCIETE AIR FRANCE.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DE NATUREZA RELATIVA. VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
ANA CAROLINA LARANJA ROLDI
em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por reconhecer a incompetência territorial deste Juízo. A demanda original visava indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegada falha na prestação de serviço de transporte aéreo (pane em aeronave, atraso de voo e extravio de bagagem).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a nulidade da sentença, aduzindo que a incompetência territorial é relativa e não poderia ser declarada de ofício, citando a Súmula 33 do STJ. Alega, ainda, a ocorrência de revelia da parte recorrida, o que prorrogaria a competência. Por fim, reitera possuir residência no Brasil (Vila Velha/ES), com base no art. 71 do Código Civil.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A recorrida afirma, em sede de contrarrazões, a nulidade da citação e a inocorrência da revelia, alegando que apenas foi citada no dia 09/09/2024. Tal alegação não procede. A citação inicial foi expedida (ID. 13566169) e recebida no endereço da ré, conforme AR (ID. 13566177) assinado em dezembro de 2023. A audiência de conciliação ocorreu meses depois, em 24/04/2024 (ID. 13566175). A data de 09/09/2024, mencionada pela recorrida, refere-se, na verdade, ao recebimento da intimação da sentença (AR no ID. 13566686), e não à citação inicial. Patente, portanto, a validade da citação, aplicando-se a Teoria da Aparência para o recebimento do AR por funcionário na sede da pessoa jurídica. Logo,
REJEITO
a preliminar de nulidade.

4. Adentrando ao mérito, verifica-se que a controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento, de ofício, da incompetência territorial no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

5. O juízo de origem extinguiu o processo com base no art. 51, III, da Lei nº 9.099/95, acolhendo a tese de incompetência territorial. Contudo, a recorrente comprovou que possui residência em Vila Velha, conforme se depreende do ID: 13566182.

6. Noutro giro, embora o Enunciado 89 do FONAJE sugira que "
A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis
", tal orientação não se sobrepõe à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7. A competência fixada em razão do território é, em regra, de natureza relativa, não podendo ser declarada de ofício pelo magistrado, devendo ser arguida pela parte ré em momento oportuno, sob pena de prorrogação. Esse entendimento encontra-se pacificado na Súmula n.º 33 do STJ, que dispõe: "
A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício
".

8. Ainda que as súmulas do STJ não possuam efeito vinculante, servem como importante diretriz jurisprudencial do tribunal responsável pela uniformização da interpretação da legislação federal em todo o país. A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao rito dos Juizados Especiais reforça a incidência de suas regras gerais, incluindo a que veda a declaração de ofício da incompetência relativa.

9. Ademais, a própria Lei n.º 9.099/95, em seu art. 4º, confere à parte autora a faculdade de escolher entre o foro de seu domicílio, do local do ato ou fato, ou ainda do domicílio do réu, o que corrobora o caráter relativo da competência territorial.

10. Portanto, ao declarar de ofício sua incompetência, o juízo sentenciante contrariou entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, tornando a anulação da sentença medida imperativa.

IV – DISPOSITIVO

11. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença objurgada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento e julgamento do feito.

12 Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)